Tribunal: TJES
Processo: 5000289-15.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-15.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V L ABREU REPRESENTACOES LTDA
RECORRIDO: RONEY CABRAL MARQUEZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000289-15.2021.8.08.0032

Recorrente: V L ABREU REPRESENTACOES LTDA

Recorridos: RONEY CABRAL MARQUEZ

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, QUE NA DATA DE 12/11/2020 REALIZOU AQUISIÇÃO DE UMA QUANTIDADE DE ADUBO PARA UTILIZAR EM SUA PLANTAÇÃO DE CAFÉ, NO VALOR DE R$ 23.835,00 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), COM PREVISÃO DE ENTREGA IMEDIATA. NO ENTANTO, A DESPEITO DO ESCORREITO DEPÓSITO, ATÉ A DATA DE AFORAMENTO DA AÇÃO, NÃO TERIA RECEBIDO O INSUMO. SEGUE NOTICIANDO QUE "O DEMANDANTE EMITIU UMA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A EMPRESA REQUERIDA, CONCEDENDO UM PRAZO DE 05 DIAS PARA A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. POIS BEM, COMO SE DENOTA DO DOCUMENTO JUNTADO, A EMPRESA RECEBEU A NOTIFICAÇÃO EM 17.03.2021 (AR ANEXO) E QUEDOU NOVAMENTE INERTE". DIANTE DO EXPOSTO, PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO, ALÉM DO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva e acolho os pedidos, para condenar a requerida: a) ao pagamento da quantia de R$ 23.835,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais), como reparação aos danos materiais comprovados, corrigida monetariamente a partir do dispêndio, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e, b) ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação, nos termos da fundamentação. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado arquivem-se. ”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INAPLICABILIDADE DO
CDC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
SENTENÇA QUE BASEOU-SE EM FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS. PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO I. JULGADOR. NEGOCIADOR QUE FIRMOU A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO COM O RECORRIDO NÃO POSSUI RELAÇÃO COM A EMPRESA. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA COM CAPACIDADE FINANCEIRA PARA SUPORTAR OS ÔNUS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FATO INCONTROVERSO DE QUE HOUVE UM DEPÓSITO DO RECORRIDO NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA PARA A COMPRA DE ADUBO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA/RECORRENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEIÇÃO

DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE A COMPRA DO INSUMO NÃO SE DESTINOU A FOMENTO DE ATIVIDADE DE MERCANCIA, MAS PARA UTILIZAÇÃO DIRETA PELO CONTRATANTE EM SUA PROPRIEDADE, CENÁRIO QUE ATRAI A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E AS BENESSES DO
CDC.
REJEIÇÃO
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL UMA VEZ QUE HOUVE CONTESTAÇÃO AO MÉRITO DO PEDIDO E TAL IMPLICA NO INTERESSE A UMA SENTENÇA DEFINITIVA, VERIFICANDO-SE NO CASO, A NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO QUANTO AO PROVIMENTO JUDICIAL.
REJEIÇÃO
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, CONSIDERANDO-SE QUE A a LEGITIMAÇÃO PARA A CAUSA CONSTITUI-SE NA PRÓPRIA TITULARIDADE SUBJETIVA, NO CLÁSSICO CONCEITO DE “PERTINÊNCIA SUBJETIVA”, NO SENTIDO DE DEVER SER INAUGURADO O PROCESSO POR AQUELE A QUEM A LEI OUTORGUE TAL PODER (ATIVA), FIGURANDO COMO RÉU AQUELE A QUEM A MESMA LEI SUBMETA AOS EFEITOS DA SENTENÇA POSITIVA PROFERIDA NO PROCESSO (PASSIVA).
(7). DO MÉRITO.

COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTA COMPROVADA A CELEBRAÇÃO DA ACORDO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES, CONSOANTE PROVAS TESTEMUNHAIS TRAZIDAS AOS AUTOS. DIGO ISTO POIS, AINDA QUE A REQUERIDA QUEIRA EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE DO DANO CAUSADO AO AUTOR, A MESMA AFIRMOU QUE O VENDEDOR DOS ADUBOS COMPRAVA OS INSUMOS DA RECORRENTE E OS REVENDIA, O QUE DEMONSTRA QUE, AINDA QUE DE MANEIRA INFORMAL, O VENDEDOR ATUAVA EM NOME DA EMPRESA, VISTO QUE O MESMO INDICOU O NÚMERO DA CONTA DA EMPRESA RECORRENTE PARA A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO. PORTANTO, CONFIGURADOS OS
DANOS MATERIAIS
PUGNADOS. NO QUE PERTINE AOS
DANOS MORAIS,
AINDA QUE SEJA PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS FORNECEDORES NÃO SEJA CAPAZ DE ENSEJAR, POR SI SÓ, A REPARAÇÃO
IMATERIAL,
ENTENDO POR BEM ACOLHÊ-LA. COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA QUANDO ENTENDEU PELO FERIMENTO MORAL DO AUTOR QUANDO DO LASTRO TEMPORÁRIO NO QUAL DECORREU O PRESENTE IMBRÓGLIO. ASSIM, CONSIDERANDO-SE O VALOR DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO AUTOR, BEM COMO O TEMPO DECORRIDO NA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO, ENTENDO POR MANTER O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE ORIGEM QUAL SEJA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VALOR ESTE QUE SE MOSTRA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)